Tribunal: TJBA
Processo: 0329144-98.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0329144-98.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MANOELITO DE JESUS

Advogado(s)
:
MARCOS WILSON FERREIRA FONTES, JAMIL CABUS NETO, BRUNO LEONARDO SOUTO COSTA, RAFAEL FACHINETTI BRANDAO

APELADO: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL

Advogado(s)
:
BRUNA SAMPAIO JARDIM, LUCAS SIMOES PACHECO DE MIRANDA

ACORDÃO

Ementa
: APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA. AÇÃO DE COBRANÇA. PREVI. INCORPORAÇÃO DO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO À COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 540/STJ. PRECEDENTE REPETITIVO DE OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA (ART. 927, III, CPC). VERBA DE NATUREZA INDENIZATÓRIA. INSTITUIÇÃO POR NORMA COLETIVA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO REGULAMENTO DO PLANO E DE FONTE DE CUSTEIO. PRINCÍPIOS DO MUTUALISMO E DO EQUILÍBRIO FINANCEIRO E ATUARIAL (LC Nº 109/2001). IRRELEVÂNCIA DA FORMA DE PAGAMENTO (PECÚNIA OU TÍQUETE) E DA DISTINÇÃO NOMINAL ENTRE “AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO” E “CESTA-ALIMENTAÇÃO” PARA FINS PREVIDENCIÁRIOS. INAPLICABILIDADE DE ENTENDIMENTOS TRABALHISTAS E TRIBUTÁRIOS AO REGIME PREVIDENCIÁRIO COMPLEMENTAR. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Apelação Cível interposta por
MANOELITO DE JESUS
contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador que, nos autos da
Ação de Cobrança nº 0329144-98.2018.8.05.0001
, julgou improcedente o pedido de incorporação do auxílio-alimentação aos proventos de complementação de aposentadoria percebidos junto à
CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL – PREVI
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há apenas uma questão discussão: (i) verificar se o auxílio-alimentação percebido pelo apelante na ativa pode ser incorporado à base de cálculo da complementação de aposentadoria paga por entidade fechada de previdência complementar (PREVI), à luz do entendimento vinculante firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 540, bem como dos princípios do mutualismo e do equilíbrio financeiro e atuarial, diante da inexistência de previsão regulamentar e de fonte de custeio.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A controvérsia posta não se insere no âmbito do Direito do Trabalho, mas no regime jurídico da
previdência complementar fechada
, cuja disciplina é própria e se submete aos princípios do mutualismo e do equilíbrio financeiro e atuarial, nos termos do art. 202 da Constituição Federal e da Lei Complementar nº 109/2001.
4. O Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de recurso especial repetitivo, firmou entendimento vinculante no
Tema 540
, no sentido de que o
auxílio-alimentação/cesta-alimentação
, concedido aos empregados em atividade por norma coletiva e de natureza indenizatória,
não se incorpora
aos proventos de complementação de aposentadoria pagos por entidade fechada de previdência privada, impondo-se a observância do art. 927, III, do CPC.
5. A tentativa de distinção entre “auxílio-alimentação”, “ajuda-alimentação” ou “cesta-alimentação”, bem como a forma de pagamento em pecúnia,
não altera a conclusão jurídica
para fins previdenciários complementares, uma vez que a verba não possui previsão no regulamento do plano nem foi objeto de contribuição específica, sendo vedada sua incorporação sem a correspondente fonte de custeio.
6. A jurisprudência trabalhista ou tributária que, em hipóteses específicas, reconhece natureza salarial à parcela paga em espécie,
não se aplica
à previdência complementar, cujo benefício é de índole contratual e regulamentar, devendo ser interpretado à luz das normas específicas e da preservação do equilíbrio atuarial do plano.
7. Admitir a incorporação pretendida implicaria
enriquecimento sem causa
do participante e comprometimento da sustentabilidade do plano de benefícios, em prejuízo da coletividade de participantes e assistidos, em afronta direta à Lei Complementar nº 109/2001.
8. Dessa forma, correta a sentença ao julgar improcedente o pedido, por estrita observância ao precedente obrigatório do Superior Tribunal de Justiça e aos princípios que regem a previdência complementar fechada, não havendo reparos a serem realizados no decisum recorrido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: “É incabível a incorporação do auxílio-alimentação, ainda que pago em pecúnia e previsto em norma coletiva, aos proventos de complementação de aposentadoria pagos por entidade fechada de previdência complementar, quando ausentes previsão regulamentar e fonte de custeio, nos termos do entendimento vinculante firmado pelo STJ no Tema 540, em observância aos princípios do mutualismo e do equilíbrio financeiro e atuarial.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 487, I, 927, III, e 1.026, § 2º; Constituição Federal, art. 202; Lei Complementar nº 109/2001, arts. 3º e 18.

Jurisprudência relevante citada
: STJ – REsp nº 1.207.071/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 540); STJ – REsp nº 1.425.326/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção; TJBA – Apelação Cível nº 0088140-17.2008.8.05.0001, Rel. Desª Cassinelza da Costa Santos Lopes, Quarta Câmara Cível, pub. 15/06/2022; TJBA – Agravo Interno nº 0210190-79.2007.8.05.0001, Rel. Desª Maria da Purificação da Silva, Primeira Câmara Cível, pub. 10/03/2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, de Apelação Cível n.º 0329144-98.2018.8.05.00016, originado do Juízo da 3ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador , em que é Apelante
MANOELITO DE JESUS
e Apelada
CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL (PREVI)
.

ACORDAM
, os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO AO APELO DE MANOELITO DE JESUS)
, mantendo-se a sentença desafiada em todos os seus termos, na forma do quanto fundamentado no voto do Relator.

Sala das Sessões, documento datado eletronicamente.

DES. CLÁUDIO CÉSARE BRAGA PEREIRA

RELATOR/PRESIDENTE

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

04